Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CDAS PRESCRITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública para cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e TLP.
2. Exceção de pré-executividade oposta pela agravada, com alegação de prescrição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 0110533216 e 0110547306 e contestação da inclusão da agravada no polo passivo sem prova de transferência de propriedade.
3. Na origem, reconheceu-se a prescrição de duas das CDAs e se manteve a execução apenas em relação aos créditos remanescentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) verificar se ocorreu a prescrição das CDAs no 0110533216 e 0110547306; (ii) determinar se é cabível a inclusão de Mônica Ribeiro Cavalcante no polo passivo, sem provas de transferência de propriedade; (iii) verificar se há cabimento na devolução de valores penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exceção de pré-executividade é cabível para alegar questões de ordem pública, como a prescrição, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
6. A prescrição da CDA no 0110533216 já havia sido reconhecida administrativamente, não sendo objeto de impugnação específica. Já em relação à CDA no 0110547306, a prescrição deve ser reconhecida, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu em 01/01/1999, e a execução foi ajuizada somente em 2004, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
7. A discussão sobre a legitimidade passiva é matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, ainda que já tenha sido alegada anteriormente, eis que sobre ela não incide a preclusão.
8. O reconhecimento da responsabilidade tributária não enseja automático redirecionamento da execução em curso, que exige a substituição da certidão de dívida ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ. O entendimento sumulado supracitado permite a substituição da certidão apenas paras as hipóteses de correção de erro material ou formal, que não é o caso.
9. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada, a liberação do valor penhorado em sua conta é medida imperiosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido, mas não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, inciso I, art. 130. Código Civil, arts. 884 a 885. Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do STJ. Acórdão 902058, 20120110340812APC, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2015.

(m)